Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-42.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ação monitória. Despesas condominiais. Embargos monitórios acolhidos pelos motivos indicados na sentença e no acórdão. Quadro, contudo, que não permitia reconhecer postulação maliciosa a justificar a aplicação da sanção prevista nos artigos 81 do CPC e 940 do Código Civil. Indenização por danos morais que tampouco se justificava. Recursos improvidos.